Tribunal: STF
Processo: HC 77246
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-09
Data de publicação: 1999-03-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO FEITO NA POLÍCIA, E NÃO REPETIDO EM
JUÍZO, E DA AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA, SEM A PRESENÇA DO
 ADVOGADO CONSTITUÍDO E DO PACIENTE.
1. O reconhecimento de
pessoas só é feito quando houver necessidade (CPP, artigo 226); no
caso, além de não ter sido a única prova produzida, foi confirmado
em juízo por testemunha e corroborado por outras provas produzidas.
Precedente.
2. Não implica em nulidade o não comparecimento do réu
e do seu advogado à audiência de inquirição de testemunha, quando
regulamente intimados para o ato: não se declara nulidade em favor
de quem lhe deu causa.
3. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.